Tribunal: STF
Processo: RE 1429852
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTEESTADUAIS. BENEFÍCIO FISCAL NO ESTADO DE ORIGEM SEM ATUORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL DO CRÉDITO PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. RE 628.075. TEMA 490. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM BENEFÍCIO DO ESTADO DE DESTINO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICOS TRIBUTÁRIAS JÁ CONSTITUÍDAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A modulação definida no julgamento do Tema 490 pretendeu conferir estabilidade às relações jurídicos tributárias já constituídas pelo estado de destino.



    2. Aplica-se a modulação apenas para os casos em que, lançado integralmente o crédito de ICMS pelo contribuinte, o estado de destino não realizou a cobrança do estorno proporcional decorrente do benefício não autorizado pelo CONFAZ, antes do julgamento do paradigma.



    3. Caso dos autos em que a glosa do crédito em razão do benefício não autorizado pelo CONFAZ foi realizada pela contribuinte nos termos da legislação do estado de destino e em conformidade com o definido no paradigma da repercussão geral. Relação jurídica tributária já constituída que deve ser mantida.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.